Tribunal: TJMT
Processo: 1003407-82.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003407-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), CAMILO PERAZZOLI - CPF: 489.935.149-68 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 353.634.441-00 (AGRAVADO), AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.036.000/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FÁBIO DEL CANALE VIZENTIM (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BRESCOVIT (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR JOSÉ VENDRUSCULO (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA GONZAGA LTDA - EPP - CNPJ: 09.634.712/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DALTON ROBERTO CAGNINI (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DEL CANALE VIZENTIM (TERCEIRO INTERESSADO), VECELLI ARMAZÉNS GERAIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN MARTINIS GOMES - CPF: 031.531.621-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – INDEFERIMENTO – CARÁTER MERAMENTE ACAUTELATÓRIO – FINALIDADE DE RESGUARDAR TERCEIRO DE BOA-FÉ – PREJUIZO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A averbação premonitória, prevista pelo
art. 828
do CPC/15, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo no registro público do imóvel litigioso.

Tal anotação não consiste em pré-penhora, ou restrição ao direito de propriedade da parte ou afetação da posse, apenas possui a finalidade de resguardar terceiro de boa-fé, ao dar publicidade no sentido de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003407-82.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S): CAMILO PERAZZOLI

AGRAVADO(S): LUIZ CARLOS GONÇALVES DA ANUNCIAÇÃO.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAMILO PERAZZOLI
, em face da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart
, lançada nos autos da Ação de Cobrança n. 1008310-11.2019.8.11.0040, proposta por
LUIZ CARLOS GONÇALVES ANUNCIAÇÃO
, que deferiu a tutela de urgência pretendida na inicial para determinar a averbação da existência da ação às margens do imóvel de matrícula nº. 3.709 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Claudia/MT (Id 78137461).

Nas razões recursais, coligidas no Id 78137453, o agravante, após a contextualização dos fatos iniciais, relata que figurou na qualidade de sócio da Empresa
Agro Seeds Armazéns Gerais Ltda. EPP,
até 08/12/14, quando vendeu suas quotas, ficando os compradores responsáveis pelas dívidas contraídas, até aquela data, com créditos vincendos e as cédulas de créditos bancários firmados junto ao Banco da Amazônia.

Sustenta que posteriormente tomou conhecimento de que os então compradores venderam suas respectivas quotas, de modo que a Empresa Agro Seeds Armazéns passou a adotar o nome de Vecelli Armazéns Gerais Ltda., tendo como sócio representante o Sr. Edimar José Vendruscolo.

Diz que após anos foi citado em 02 (dois) processos de execução, embasados, respectivamente, na
Cédula de Crédito Rural FII-P-163-13-0037/4, em trâmite na Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, e na Cédula de Crédito Rural FII-P-163-13-0024/2, em trâmite na Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Informa, então, que diante desse cenário, procurou a empresa Vecelli Armazéns, sob pena de na qualidade de avalista das referidas cédulas ter que pagar a dívida, a qual, por sua vez, ofertou o próprio armazém contendo várias hipotecas, que foi adquirido pelo agravante por meio de contrato de compra e venda, assumindo a razão social de Papagaio Armazéns Gerais, tendo, assim, quitado as hipotecas e firmado acordo perante os Juízos da 2ª e 4ª Varas Cíveis da Comarca de Sinop/MT, referente às execuções das cédulas de crédito supramencionadas.

Assevera que quando o contrato de compra e venda foi levado a Cartório para registro, foi informado a existência de uma averbação premonitória na matrícula objeto do contrato, devido a ordem judicial exarada referente ao processo nº. 1001826-88.2019.8.11.0015, que tramita na 6ª Vara Cível da citada Comarca.

Pontua que por conta de tal fato, ingressou com Embargos de Terceiros, requerendo, liminarmente, a suspensão da decisão de constrição prolatada, e a determinação do registro da escritura pública de compra e venda, que foi deferido pelo togado condutor do feito e efetivada em 18/08/20.

Esclarece, assim, que a suspensão da averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel foi deferida judicialmente para que fosse autorizada a confecção da Escritura Pública de Compra e Venda ratificando o agravante como proprietário do imóvel, agora, “Fazenda Papagaio”, e não como sócio da empresa Agro Seeds Armazéns, cujas quotas havia comercializado em 08/12/14.

Entende que a não revogação da tutela de urgência trará prejuízos irreversíveis, porque não sendo devedor do crédito arguido pelo agravado ficará impossibilitado de exercer suas atividades empresariais plenas, pelo fato de possuir averbação da existência da ação na matrícula do bem por dívida que não lhe pertence.

Requer, assim, “
liminarmente a tutela recursal deferindo para que seja imediatamente REVOGADA a tutela de urgência concedida pelo juízo “a quo”, determinando-se a exclusão da averbação da existência da ação às margens da matrícula de n. 3.709 do CRI de Cláudia/MT”
(sic).

Preparo recolhido no Id 78200464.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por esta Magistrada em 18/03/2021, conforme decisão de Id 80234970.

Contraminuta recursal coligida no Id 83488485, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança c/c tutela de urgência ajuizada por Luís Carlos Gonçalves da Anunciação, ora agravado, em face de Vecelli Armazéns Gerais Ltda. e Outros, visando o recebimento do valor de R$1.380.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta mil reais), referente à Contrato de Cessão de Crédito.

O Juízo
a quo
deferiu a averbação da demanda na matrícula do imóvel registrado sob o nº. 3.709 do CRI de Cláudia/MT, que, segundo advoga o agravante, foi por ele adquirido da empresa Vecelli Armazéns Gerais, então requerida na ação originária, individualmente, e não
como sócio da empresa Agro Seeds Armazéns (atualmente Vecelli Armazéns).

Entende que a permanência da anotação no registro do imóvel lhe traz prejuízos, porque ficará impossibilitado de exercer suas atividades empresariais plenas, por dívida que não é responsável.

No entanto, malgrado os argumentos despendidos pelo agravante, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado, assim também o perigo do dano irreparável.

Isto porque, a valer,
a averbação premonitória, prevista pelo
art. 828
do CPC/15
[1]
, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo executivo no registro público do imóvel litigioso. Tal anotação não consiste em pré-penhora, ou restrição ao direito de propriedade da parte ou afetação da posse, apenas possui a finalidade de proteger o credor contra prática de fraude à execução, ao dar publicidade a terceiros de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo,
afastando a presunção de boa-fé daqueles que porventura venham a adquiri-lo.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial, inclusive desta Câmara Julgadora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SEM QUALQUER EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA, ATÉ PORQUE, CUIDANDO-SE DE BEM DE FAMÍLIA, REFERIDA CONDIÇÃO, DECORRENTE DA MERA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL, PODE SER DESPOJADA MERCÊ DE ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO PRATICADA PELO DEVEDOR A QUALQUER TEMPO SEM O CONHECIMENTO DO CREDOR OU DE TERCEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A averbação premonitória da existência da ação à margem da matrícula imobiliária não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta a qualquer direito do proprietário, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos
.”
(N.U 1015361-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE AVERBAÇÃO IMOBILIÁRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – LIMITAÇÃO AOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não comprovando o executado que o imóvel penhorado se constitui em bem de família, deve ser mantida a averbação premonitória ao bem passível de penhora.

A mera averbação de existência do procedimento executivo em matrícula de imóvel de propriedade da parte Executada - denominada averbação premonitória - tem o condão, apenas, de resguardar interesse do credor, ao conferir publicidade à Execução, não representando ato de constrição hábil a efetivamente garantir o valor exequendo, porquanto não possui o efeito de tornar o bem do devedor indisponível.
”
(N.U 0001257-65.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

No caso em pauta, ainda que o recorrente questione a ausência de responsabilidade pela dívida objeto da ação originária, tal circunstância deverá ser submetida ao juízo primevo, a quem, diante dos elementos jungidos aos autos, tem condições de aquilatar a relação obrigacional contraída pelo recorrente, enquanto sócio da empresa demandada, até porque não há qualquer intervenção deste nos autos originários, vez
que no presente recurso litiga como terceiro prejudicado.

Ademais, a sucessão empresarial que levou à extinção da empresa Agra Seeds Armazéns, da qual o agravante era sócio, e a alienação do imóvel litigioso, é objeto de impugnação judicial mediante Ação Declaratória de Nulidade de Alteração Contratual nº. 1001826-55.2019.8.11.0015, na qual foi deferida tutela de urgência determinando a anotação da demanda nos atos constitutivos da empresa sucessora (Vecelli Armazéns) e a suspensão da sexta alteração contratual, onde houve alteração do quadro societário e extinção de obrigações.

Assim, não se vislumbra qualquer prejuízo ao agravante em razão da anotação da demanda no registro público do bem, em razão do seu caráter meramente acautelatório.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021